Tribunal: TJMT
Processo: 1003360-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:
1003360-69.2025.8.11.0000
Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:
[Prova de Títulos, Classificação e/ou Preterição]
Relator: Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (AGRAVANTE), ALINE FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 969.600.780-91 (AGRAVADO), FLAVIA MENSITIERI MIRANDA - CPF: 857.674.025-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – NÃO ENVIO DE DOCUMENTOS NO PRAZO PREVISTO EM EDITAL DO CERTAME - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela banca examinadora contra decisão que deferiu liminar, em sede de Ação de Mandado de Segurança, que buscava a continuidade do concurso público.

II. Questão em discussão:

2. A questão a ser decidida é saber se a ausência de declaração firmada de inexistência de antecedentes criminais é óbice para a Agravada prosseguir nas demais fases do concurso público para Procurador do Município de Cuiabá, regido pelo Edital nº 1 – PGM Cuiabá, de 18 de abril de 2024.

III. Razões de decidir:

3. O edital do certame estabeleceu regras claras e expressas para a inscrição definitiva e, dentre, elas a exigência de envio de declaração firmada pelo próprio candidato acerca de inexistência de antecedentes criminais, além das certidões.

4. O princípio da vinculação ao edital impõe o cumprimento estrito das regras previamente estabelecidas, não podendo ser flexibilizadas a posteriori sem comprometer a isonomia do certame.

IV. Dispositivo e tese:

Tese de julgamento: “1. O princípio da vinculação ao edital impõe aos candidatos a observância estrita das regras do certame, incluindo os prazos e formas de envio da documentação comprobatória para fins de antecedentes criminais.”

Dispositivos relevantes citados:_________________

Jurisprudência relevante citada:
(TJ/MT - N.U 1007912-22.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Mandado de Segurança nº 1067118-30.2024.811.0041, deferiu o pedido liminar formulado pela Agravada para esta participe da prova oral do concurso público para Procurador do Município de Cuiabá, designada para o dia 1º de dezembro de 2024.

Sustenta o Agravante que o edital do concurso é a lei entre as partes, que a Agravada não apresentou a documentação no prazo estabelecido pelo edital e não apresentou qualquer justificativa para não ter juntado o documento de modo tempestivo.

Argumenta que o edital do concurso não admite complementação de documento fora do prazo, que tal previsão não configura formalismo excessivo, autonomia da banca examinadora na fixação de critérios de avaliação e classificação em concurso público, impossibilidade de intervenção do Pode Judiciário no mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes.

Alega que a decisão agravada viola as regras do edital e ofensa aos princípios da isonomia, primazia do interesse público sobre o privado, dano à Administração Pública e ao erário.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido, conforme decisão proferida no Id. 268233251.

Contrarrazões apresentadas no Id. 273757358.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer acostado no Id. 274357852.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente recurso é saber se a ausência de declaração firmada de inexistência de antecedentes criminais é óbice para a Agravada prosseguir nas demais fases do concurso público para Procurador do Município de Cuiabá, regido pelo Edital nº 1 – PGM Cuiabá, de 18 de abril de 2024.

Ao analisar o edital acima mencionado, constata-se que o mesmo
é claro e expresso ao estabelecer que a não entrega de todos os documentos exigidos parar a inscrição definitiva, acarretará na eliminação do candidato, conforme estabelece o item 10.4 do edital que assim está redigido,
in verbis:

10.4 Os candidatos que não enviarem os documentos necessários à inscrição definitiva, na forma, no prazo e no horário estipulados no edital de convocação para a referida fase, serão eliminados do concurso público.

Destaco que a Agravada foi excluída do certame na fase da inscrição definitiva, a qual é eliminatória, nos termos do item 1.2, alínea “c”, do edital que assim está redigido,
in verbis:

1.2 A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá as seguintes fases, de responsabilidade de Cebraspe:

(...)

c)
inscrição definitiva, de caráter eliminatório;
(NEGRITEI)

A exigência de envio de declaração firmada pelo próprio candidato acerca de inexistência de antecedentes criminais, além das certidões, está expressamente prevista no item 10.3, alínea “e” do edital, que assim está disposto,
in verbis:

10.3 O requerimento de inscrição definitiva estará disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pgm_cuiaba_24_procurador e deverá ser enviado pelo candidato, via upload, acompanhado da imagem legível da documentação a seguir:

(...)

e)
declaração firmada pelo candidato e comprovação por meio de certidão
dos Tribunais Estaduais e Federais das circunscrições de domicílio do candidato dos últimos cinco anos, sob as penas da lei, para comprovação
de inexistência de antecedentes criminais
; (NEGRITEI)

Importante consignar que a Agravada não demonstrou, de forma satisfatória a ponto de deferir liminar em sede de ação mandamental, que entregou o documento em tempo hábil.

No contexto fático exposto ao longo da exordial, a falta de entrega de documentos exigidos por expressa previsão editalícia é motivo para desclassificação de candidato, pois caso contrário, admitir a entrega tardia de exames (prazo diferenciado ou dilatado) acarretaria, de forma inequívoca violação ao princípio constitucional da isonomia, haja vista que tal tratamento não foi oportunizado aos demais candidatos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FALTA DE ENTREGA DE CERTIDÃO CRIMINAL NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. A não apresentação de certidão, exigida no edital do certame, no prazo estipulado, é motivo para a desclassificação do candidato do concurso público. Oportunizar prazo diferenciado para o concorrente, em face da apresentação de documentos exigidos via edital, fere o princípio constitucional da isonomia. (TJ/MT - N.U 1014675-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. CANDIDATO PCD. AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO EDITALÍCIO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta pela parte impetrante contra sentença que denegou a segurança pleiteada por candidato a concurso público, o qual buscava sua inclusão na lista de candidatos concorrentes às vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD). II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se o Secretário Municipal de Saúde possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança e (ii) se a exclusão da lista de candidatos PCD se deu em desconformidade com as regras do edital, bem como se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela impossibilidade de apresentar o laudo em sede recursal. III. Razões de decidir: 3. Preliminarmente, acolhe-se a alegação de ilegitimidade passiva do Secretário Municipal de Saúde, uma vez que a decisão sobre a inclusão na lista de candidatos com deficiência competia exclusivamente à banca examinadora do certame, conforme previsão expressa do edital. 4. No mérito, o edital do certame estabeleceu regras claras e expressas para a comprovação da condição de pessoa com deficiência, exigindo o envio eletrônico do laudo médico em campo específico e dentro do prazo estipulado. 5. O candidato não realizou o envio do documento conforme exigido, sendo processado como concorrente da ampla concorrência, em conformidade com as disposições editalícias. 6. O princípio da vinculação ao edital impõe o cumprimento estrito das regras previamente estabelecidas, não podendo ser flexibilizadas a posteriori sem comprometer a isonomia do certame. 7. A atuação do Poder Judiciário no controle de atos administrativos deve limitar-se à análise da legalidade, não sendo cabível sua intervenção em matérias de discricionariedade administrativa, especialmente no âmbito de concursos públicos. IV. Dispositivo e tese: 8. Preliminar arguida nas contrarrazões acolhidas para reconhecer a ilegitimidade passiva do Secretário Municipal de Saúde. Recurso não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. O princípio da vinculação ao edital impõe aos candidatos a observância estrita das regras do certame, incluindo os prazos e formas de envio da documentação comprobatória para fins de inclusão na lista de candidatos PCD, não cabendo posterior flexibilização pelo Poder Judiciário. 2. Ademais, quando a banca examinadora do concurso público é designada como única instância recursal, detém competência exclusiva para análise e decisão sobre a inclusão de candidatos em listas diferenciadas, afastando a legitimidade de outros órgãos da Administração para figurar no polo passivo de mandado de segurança.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei n. 7.853/1989; Decreto n. 3.298/1999, art. 4º; Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 480129, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 30.6.2009. (TJ/MT - N.U 1007912-22.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO DA INSCRIÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra a sentença que concedeu a segurança, permitindo que a Impetrante participasse de todas as etapas de concurso público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade no ato de desclassificação da Impetrante, porque não apresentou documento que comprovasse experiência profissional mínima no ato de inscrição no certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo seletivo público rege-se pelo edital, cuja criação e regramento dizem respeito ao mérito administrativo. 4. Os atos administrativos ostentam presunção de legitimidade e de legalidade, pelo que a sua alteração pelo Poder Judiciário demanda a demonstração de sua manifesta ilegalidade ou de seu inequívoco abuso. 5. A ausência de comprovação da experiência profissional exigida no edital, a tempo e modo, importa na desclassificação do candidato, sob pena de violação ao princípio da isonomia. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada. _________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, I e II, e 39, §3º. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.24.317351-5/003, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2025, publicação da súmula em 27/05/2025)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a decisão agravada que deferiu a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025